Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-81.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005772-81.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AMMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 36.484.636/0001-01 (APELANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), BERTUOL CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.609.026/0001-95 (APELADO), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), KLR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 39.686.147/0001-12 (APELADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO), AMMLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 36.484.636/0001-01 (APELADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), BERTUOL CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.609.026/0001-95 (APELANTE), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), KLR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 39.686.147/0001-12 (APELANTE), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – NOTAS FISCAIS COM CLÁUSULA "FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO" – DESTINATÁRIA E TOMADORA DO SERVIÇO IDENTIFICADAS NOS DOCUMENTOS FISCAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – ART. 5º-A, § 2º, DA LEI Nº 11.442/2007 – INEFICÁCIA DE PACTOS INTERNOS PERANTE TERCEIROS – DISTRATO FIRMADO ENTRE AS RÉS SEM OPONIBILIDADE À CREDORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI Nº. 14.905/2024 –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Comprovada a efetiva prestação dos serviços de transporte e o recebimento da carga pela empresa destinatária, que figura nas notas fiscais como responsável pelo pagamento do frete, incide a cláusula “frete por conta do destinatário”, configura-se sua responsabilidade pelo débito, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº. 11.442/2007.

A solidariedade entre a destinatária da carga e a tomadora do serviço é autorizada tanto pela norma legal quanto pelo conjunto probatório constante dos autos, que demonstra o benefício comum e o envolvimento direto de ambas na formação da obrigação.

A cláusula contratual firmada entre as rés, que atribui à tomadora a responsabilidade pelos custos da operação, não produz efeitos em relação à transportadora, terceira de boa-fé, sobretudo diante da ausência de prova de quitação ou de qualquer repasse de valores à credora.

A aferição da legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, deve considerar as alegações constantes da petição inicial, devidamente amparadas por documentação fiscal que indica a empresa apelante como beneficiária do serviço.

A ausência de impugnação específica às notas fiscais, aos conhecimentos de transporte e aos comprovantes de entrega atrai a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil.

A partir da vigência da Lei nº. 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único para os juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária.

Mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelo pagamento da quantia devida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005772-81.2024.8.11.0040

APELANTE:

BERTUOL CEREAIS LTDA.

APELADO:

AMMLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BERTUOL CEREAIS LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
,
nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
AMMLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar, de forma solidária, as rés
BERTUOL
e
KLR CONSTRUTORA LTDA.
ao pagamento da quantia de R$122.104,50 (cento e vinte e dois mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos), referente a serviços de frete rodoviário prestados pela autora, com atualização monetária, juros legais e honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC, fixados proporcionalmente entre as demandadas.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 291177545.

Irresignada, a empresa BERTUOL interpõe a presente apelação, sustentando, em síntese, sua
ilegitimidade passiva
ad causam
e pleiteando a
reforma integral da sentença
.

A apelante inicia suas razões recursais defendendo que a contratação da empresa de transporte se deu exclusivamente por iniciativa da requerida
KLR CONSTRUTORA
, sem sua ciência ou concordância, no âmbito de um
contrato de empreitada global firmado entre ambas
, no qual se estabeleceu expressamente que a responsabilidade por equipamentos, fretes e logística da obra seria integralmente assumida pela construtora. Refere que o contrato continha cláusulas específicas nesse sentido, inclusive delimitando que a contratante BERTUOL se responsabilizaria apenas pela aquisição de materiais por meio de conta de faturamento direto, hipótese que não abrangeria a contratação de transportadora.

Afirma que os serviços de transporte foram
tomados à sua revelia
, o que, segundo sustenta, impõe o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
, uma vez que a relação jurídica existente se circunscreve à autora e à empresa que efetivamente contratou os serviços – no caso, a construtora. Assevera que a sentença violou o pacto contratual celebrado entre as rés, extrapolando os limites da obrigação assumida pela ora apelante e desconsiderando as cláusulas contratuais que exoneravam a contratante de tal encargo.

Argumenta, ainda, que eventual responsabilização solidária é indevida, pois
não prevista em lei ou no contrato
, em afronta ao artigo 265 do Código Civil. Sustenta que, sendo a AMMLOG uma empresa transportadora (ETC) e não um transportador autônomo (TAC),
não se aplica ao caso a solidariedade prevista na Lei nº. 11.442/2007
, que exige vínculo com transportador autônomo. Acrescenta que a simples inserção do nome da apelante como destinatária nas notas fiscais não configura solidariedade, tampouco vínculo jurídico direto com a transportadora.

Ademais, a apelante alega que, ao firmar distrato com a empresa KLR,
efetuou o pagamento global da obra, inclusive em relação a valores devidos a fornecedores
, conforme planilha de débitos em aberto fornecida pela própria construtora, não constando, entre eles, qualquer débito com a empresa autora. Por isso, argumenta que eventual cobrança deveria ter sido incluída naquele momento pela KLR, e que eventual acolhimento da pretensão da autora redundaria em
enriquecimento sem causa da corré
, que teria recebido valores e não quitado suas obrigações com a transportadora.

Subsidiariamente, para o caso de manutenção da condenação, requer que sua responsabilidade, se reconhecida,
seja ao menos afastada em relação à solidariedade
, com eventual reconhecimento de
responsabilidade subsidiária
, além da observância do disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 405 do Código Civil quanto à incidência de correção monetária e juros legais apenas a partir da citação.

Pede, assim, que
“seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação, por ser medida que se coaduna com a salutar distribuição da tutela jurisdicional invocada”
(sic).

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 291841867.

A parte autora,
AMMLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
, apresentou
contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos. Defende, inicialmente, que os serviços de transporte prestados à obra localizada em Tabaporã/MT são
incontroversos
, bem como a
entrega da carga
e os
valores cobrados
, que não foram impugnados nem na contestação nem no recurso de apelação.

Aponta que os documentos fiscais apresentados com a inicial —
notas fiscais, DACTEs e comprovantes de entrega
—
não foram contestados pela apelante
, razão pela qual incide a presunção de veracidade dos fatos, conforme artigo 341 do CPC.

No mérito, sustenta que as notas fiscais indicam expressamente
BERTUOL CEREAIS como destinatária
das mercadorias, com cláusula de
“frete por conta do destinatário”
, e que os conhecimentos de transporte (DACTEs) identificam a
KLR CONSTRUTORA como tomadora do serviço
. Tais elementos, segundo a apelada, demonstram que ambas se beneficiaram diretamente dos serviços prestados, devendo responder
solidariamente
pelo pagamento dos fretes.

Rechaça a alegação de ilegitimidade passiva da BERTUOL, defendendo a aplicação da
teoria da asserção
, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na petição inicial.

Alega que a autora atribuiu à apelante responsabilidade solidária desde a propositura da demanda, sendo, portanto, legítima sua inclusão no polo passivo.

Em relação à solidariedade, argumenta que, mesmo diante da ausência de cláusula contratual expressa, é aplicável o disposto no artigo 744 do Código Civil e na Lei nº. 11.442/2007, pois o transporte foi efetivamente prestado à destinatária da carga, sem qualquer ressalva quanto ao pagamento.

Acrescenta que as cláusulas do contrato de empreitada, além de não vincularem terceiros, são contraditórias entre si e não foram acompanhadas de cronograma ou comprovantes que comprovassem o pagamento dos itens contratados.

Sustenta, ainda, que os próprios documentos apresentados pela apelante — especialmente o distrato e a planilha de fornecedores em atraso — revelam a existência de controle conjunto entre as rés quanto aos serviços contratados para a execução da obra.

Por fim, refuta a alegação de enriquecimento sem causa por parte da KLR, invertendo a lógica recursal: seria a apelante quem se beneficiou dos fretes não pagos, pois recebeu as mercadorias e delas se valeu em sua obra.

No mais, defende que a autora cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, e que eventuais conflitos comerciais entre as rés não podem ser opostos à empresa que prestou regularmente os serviços.

Pede, dessa forma, o
desprovimento integral do recurso
, com
manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
, bem como a
majoração dos honorários advocatícios
com base no §11 do artigo 85 do CPC, em razão da atuação em grau recursal.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte recorrida na peça Id. 299186367.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BERTUOL CEREAIS LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
AMMLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
, condenando, de forma solidária, as rés
BERTUOL
e
KLR CONSTRUTORA LTDA.
ao pagamento de
R$122.104,50 (cento e vinte e dois mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos)
, relativos a serviços de frete rodoviário, com acréscimos legais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, sua
ilegitimidade passiva
, alegando que a contratação dos serviços foi realizada exclusivamente pela corré
KLR CONSTRUTORA
, no âmbito de contrato de empreitada global, que atribuía a construtora a responsabilidade integral pelos custos operacionais da obra, incluindo transporte. Alega que a prestação dos serviços ocorreu sem sua ciência ou concordância, o que impediria sua responsabilização.

Defende, ainda, que
não há previsão legal ou contratual para a solidariedade
reconhecida, e que, por ser a AMMLOG uma empresa transportadora e não um transportador autônomo, é inaplicável a solidariedade prevista na Lei nº. 11.442/2007. Alega, ademais, que celebrou distrato com a construtora KLR, por meio do qual quitou valores devidos aos fornecedores, inexistindo qualquer débito reconhecido em favor da autora, de modo que eventual cobrança importaria em
enriquecimento sem causa
da corré.

De forma subsidiária, requer, caso mantida a condenação, o
afastamento da solidariedade
, com eventual reconhecimento de
responsabilidade apenas subsidiária
, e que os juros e correção monetária sejam aplicados nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 405 do Código Civil.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde do feito,
verbis
:

“(...) A pretensão comporta acolhimento.

Na análise destes autos, cabe uma diferenciação acerca dos argumentos elencados pelos requeridos em combate as alegações do autor: nesta lide, o que importa, é a relação jurídica entre a requerente e as requeridas e não a relação estabelecida entre as requeridas.

Desta forma,
compulsando a documentação juntada pela parte autora, verifica-se que as notas fiscais (DANFE), consta como destinatária do frete a 1ª requerida, Bertuol Cereais, constando ainda a informação “Frete por conta do destinatário”, o que, por si, já demonstraria sua responsabilidade em pagamento do valor cobrado.

Em continuidade,
as DACTEs juntadas são expressas em declarar como destinatário/recebedor a Bertuol Cereais e, como tomadora do serviço, a KLR Construtora, 2ª requerida – sendo certo que o tomador na nota fiscal é a pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço e que será responsável pelo pagamento.

Portanto,
estando ambos elencados nos documentos fiscais como destinatário/tomador do serviço são, portanto, responsáveis pelo pagamento do frete, de forma solidária – já que nos documentos fiscais, ambos aparecem figurando como devedores.

Quanto à responsabilização pelos pagamentos, arguida pelos requeridos como tese de ilegitimidade passiva, um ao outro imputando a obrigação de forma recíproca, novamente se pontua que não cabe a discussão do contrato celebrado entre as requeridas nestes autos – apenas se analisando aqui a dívida contraída pelas requeridas com a requerente, de acordo com os fatos por ela narrados e comprovados mediante os documentos fiscais juntados à inicial.

Portanto, sendo alegado e
comprovado que a contratação ocorreu com o envolvimento de ambas as requeridas, ora uma, ora outra, figurando como responsável pelo pagamento do frete, configurada a solidariedade para responder pela dívida contraída
.

Ante o exposto, nos termos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento, de forma solidária, da quantia referente aos fretes inadimplidos, no montante de R$ 122.104,50, a ser devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a partir da data de vencimento de cada parcela (10/10/2023, 16/10/2023 e 19/10/2023, respectivamente).

Por consequência,
JULGO

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil, sendo 50% para cada uma das requeridas. (...)”
– Id. 291177537 (destaquei)

Pois bem.

A análise das razões recursais à luz dos elementos constantes nos autos não autoriza a reforma da sentença.

Verifica-se que, entre os dias 18 e 28 de setembro de 2023, a autora promoveu o transporte de pedrisco destinado à execução de obra localizada em Tabaporã/MT, empreendimento da empresa apelante.

Os documentos fiscais atrelados à inicial, emitidos com a prestação do serviço, consignam, de maneira clara e inequívoca, que a empresa BERTUOL figura como destinatária da mercadoria.

Consta, ainda, nas notas fiscais a cláusula "
frete por conta do destinatário"
, o que evidencia não apenas a entrega efetiva da carga, mas, sobretudo, a atribuição contratual do custo do transporte àquele que a recebeu.

Os DACTEs, por sua vez, apontam a empresa KLR como tomadora do serviço, reforçando o papel de intermediária entre a transportadora e a destinatária.

Esse contexto documental, somado à ausência de qualquer impugnação específica às notas fiscais, aos conhecimentos de transporte e aos comprovantes de entrega, conduz à aplicação do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, que estabelece presunção de veracidade aos fatos não impugnados, de modo que a omissão da parte apelante quanto à contestação desses elementos revela sua concordância tácita com a ocorrência da prestação do serviço e o recebimento do produto transportado.

A responsabilidade pelo pagamento dos fretes, portanto, não pode ser dissociada do efetivo recebimento da carga, mesmo porque, em matéria de transporte, consagrada está a jurisprudência no sentido de que o destinatário que recebe a mercadoria, sem reservas ou protestos, adere aos termos do contrato de transporte e assume a responsabilidade pelo custo do frete, salvo disposição legal ou contratual expressa em sentido contrário — o que não se verifica no caso em apreço.

Além disso, a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentada sob a perspectiva da cláusula contratual firmada entre a BERTUOL e a empresa KLR, não encontra amparo na teoria da asserção, consagrada pela jurisprudência pátria.

Tal teoria estabelece que a aferição da legitimidade das partes deve ser realizada com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, consideradas verdadeiras para fins de admissibilidade da ação.

No caso, a autora narrou com clareza os fatos que a levaram a atribuir à BERTUOL a coobrigação pelo pagamento da dívida, baseando-se em documentos fiscais emitidos em seu nome e no efetivo recebimento das cargas por ela destinadas.

Esse cenário basta para conferir legitimidade à parte para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, a Lei nº. 11.442/2007 que rege à temática é clara ao dispor sobre a solidariedade atribuída no ato sentencial. Veja-se:

“Art. 5º-A.
O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

§ 1º A conta de depósito à vista, de poupança ou pré-paga deverá ser de titularidade do TAC, cônjuge, companheira ou parente em linha reta ou colateral até o segundo grau, indicada expressamente pelo TAC, vedada a imposição por parte do contratante, e identificada no DT-e.
(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

§ 2
o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput

deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)
”

Ademais, a tentativa da apelante de opor à autora cláusulas de contrato bilateral, do qual a transportadora não participou, viola os princípios da boa-fé objetiva e da oponibilidade das convenções exclusivamente entre partes, isso porque o pacto celebrado entre a BERTUOL e a KLR não produz efeitos frente a terceiros que agiram de boa-fé, prestaram serviços e entregaram mercadorias que foram recebidas e utilizadas pela apelante.

A jurisprudência, em reiteradas oportunidades, afastou a eficácia de pactos internos entre contratantes que tentam ilidir obrigações frente a terceiros credores.

Assim, ainda que se reconhecesse a existência de cláusula contratual atribuindo à KLR a responsabilidade pelos fretes, tal estipulação não seria eficaz para excluir a obrigação da BERTUOL perante a transportadora.

No que se refere à solidariedade reconhecida, cumpre assentar que, embora o artigo 265 do Código Civil estabeleça que a solidariedade não se presume, a sua configuração pode decorrer não apenas de disposição legal expressa, mas também do contexto fático-probatório que revele o envolvimento conjunto de múltiplos sujeitos na obrigação.

No presente caso, a solidariedade se assenta em três fundamentos convergentes: na corresponsabilidade das rés demonstrada nos documentos fiscais e operacionais do transporte; no benefício comum auferido pela execução da obrigação contratada; e no comportamento das partes que contribuiu diretamente para a constituição do vínculo obrigacional frente à autora.

A jurisprudência pátria, inclusive sob a égide da Lei nº. 11.442/2007, reconhece a possibilidade de responsabilização solidária entre tomador de serviço e proprietário da carga, ainda que se trate de empresa de transporte (ETC) e não de transportador autônomo (TAC), desde que reste demonstrado o benefício direto e a adesão tácita às condições contratuais da prestação.

A literalidade da lei não impede que, diante da situação concreta e do conteúdo das provas, o julgador aplique as regras de responsabilidade solidária previstas no Código Civil.

De outra feita, não prospera o argumento apresentado pela apelante quanto ao suposto pagamento global das obrigações da obra, por meio de distrato firmado com a empresa KLR, isso porque, não há nos autos qualquer prova de que o crédito da autora tenha sido incluído na planilha de fornecedores inadimplidos reconhecidos pela BERTUOL, tampouco consta qualquer transferência de valores à transportadora, sendo que o simples distrato entre as rés, celebrado sem a ciência ou anuência da credora, não possui o condão de liberar a obrigação assumida perante terceiro, sobretudo em se tratando de serviço efetivamente prestado, cujos efeitos econômicos reverteram em favor da própria recorrente.

O que se observa, portanto, é a tentativa da apelante de se eximir da obrigação assumida indiretamente, por meio de pactuação interna, mas sem ter afastado a realidade fática que a vincula à prestação recebida, sendo que permitir tal exculpação significaria chancelar o enriquecimento indevido da parte que aufere o proveito do serviço sem arcar com os encargos decorrentes.

Dessa forma, diante da regularidade da prestação do serviço, da inexistência de impugnação específica aos documentos que a comprovam, da responsabilidade objetiva que emerge do próprio transporte contratado, e da ineficácia dos pactos bilaterais frente a terceiro de boa-fé, impõe-se a manutenção integral da sentença.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, caminha neste mesmo sentido. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais – RECONVENÇÃO –
COBRANÇA DE BOLETOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º-A, §§ 2º e 3º, Lei nº 11.442/2007
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Evidenciada a higidez dos títulos que embasaram o protesto e ausente prova do pagamento, não há que se cogitar da ilicitude da anotação levada a efeito pelo credor, uma vez que o ato decorre de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.
A responsabilidade pelo pagamento do frete é solidária entre o tomador do serviço, o cossignatário e o proprietário da carga, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 5º A da Lei nº 11.442/2007
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10142064420228110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/03/2024)

“
CONTRATOS. TRANSPORTE.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASOS. Sentença que julga procedentes os pedidos do autor, condenadas as corrés, de maneira solidária, diante de atrasos no carregamento e descarregamento da carga transportada. RECURSO INOMINADO DO CORRÉ PEPSICO. Insurgência recursal infundada. Legitimidade passiva bem caracterizada.
Previsão legal de solidariedade entre todos os envolvidos e beneficiados com a rede de transporte, independentemente de contratação formal do transportador, nos termos previstos no art. 5º-A, § 2º., da Lei no. 11.442/2007. Ainda que inexista formal contrato entre as partes, existe evidente liame que justifica a responsabilização de todos os envolvidos e beneficiários com o transporte, bem demonstrado no caso concreto, atrasos no carregamento e no descarregamento da carga transportada, superada tolerância legal. Responsabilidade solidária de todas as corrés corretamente reconhecida na origem. Litigância de má-fé da corré recorrente, contudo, não caracterizada.
RECURSO INOMINADO DA CORRÉ PEPSICO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10336821220218260577 São José dos Campos, Relator.: Alexandre Bucci - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/09/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE, SUBCONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA CARGA - ARTIGO 5.º-A, § 2.º, DA LEI N.º 11.442/2007
- SENTENÇA MANTIDA. A Lei nº 11.442/2007 - que regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração -
atribui responsabilidade solidária entre o contratante - bem assim do subcontratante - do serviço de transporte e o proprietário da carga pelo pagamento do frete, conforme previsto no seu art. 5º-A, § 2º
.”
(TJ-MG - AC: 10000210986428001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Conclui-se, pois, que a sentença proferida em primeiro grau examinou com correção os fatos e as provas dos autos, aplicando corretamente as normas jurídicas pertinentes, salientando-se que a responsabilidade solidária foi bem fundamentada e encontra amparo nos documentos e no ordenamento jurídico.

Por fim, anoto que a questão relativa aos índices de correção monetária e juros aplicáveis às condenações judiciais tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, especialmente após as alterações legislativas recentes, notadamente a Lei nº. 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que normas de ordem pública, especialmente aquelas que disciplinam a forma de cálculo de encargos legais, possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.

A Lei nº. 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

No ponto, ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº. 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no AgInt no AREsp nº. 2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024, segundo o qual,
“A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil”
.

Salienta-se, no mais, que a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BERTUOL CEREAIS LTDA.
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, por seus próprios fundamentos, e,
de ofício
, determino que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº. 14.905/2024.

E nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios recursais em favor da parte autora apelada em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação
, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a base de cálculo e a proporcionalidade fixadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025